Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-06.2019.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002239-06.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO - CPF: 005.538.511-79 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A. R. T. R. - CPF: 062.595.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO, REDUZIDO A TERMO E ASSINADO POR MORADOR DA RESIDÊNCIA AUTORIZANDO A BUSCA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL PRECEDIDO POR FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR REJEITADA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DE ARMAS – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A DEFESA PRÉVIA – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – HOMENAGEM AO CONTRADITÓRIO CONFERIDO A TODOS OS LITIGANTES – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA QUE SÃO APTOS A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE E A FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES – SUFICIÊNCIA E VALIDADE – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS E A AUTORIA DO RÉU – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
VINDICADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL – ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS CAPAZES DE INDICAR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
5.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se há consentimento expresso, reduzido a termo e assinado por morador da residência franqueando a entrada da guarnição policial no imóvel e autorizando a busca domiciliar, exatamente como ocorreu
in casu,
sendo de se salientar que, mesmo que assim não fosse, os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que as denúncias anônimas implicando a vivenda do apelante no narcotráfico foram sucedidas por semanas de diligências investigativas voltadas a apurar a veracidade das
notitias criminis
, em meio às quais os agentes de segurança pública desvelaram fundadas razões que os levaram a concluir pela existência de flagrante delito no interior da casa.

2.
Não ofende os princípios da ampla defesa e da paridade de armas a abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação de defesa prévia em que são arguidas, inclusive, preliminares cujo acolhimento pode impedir o prosseguimento da ação penal. Pelo contrário, tal providência prestigia o contraditório processual que é assegurado a todos os litigantes
ex vi
do art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal; tampouco havendo falar em nulidade decorrente da réplica ministerial na fase do art. 396-A do CPP e do art. 55 da Lei n.º 11.343/2006 se não restou demonstrado efetivo prejuízo acarretado à parte. Precedentes do STF e do STJ.

3.
Não prospera a pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante encontram-se comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência, os quais, corroborados que estão pelos demais elementos coligidos ao feito e pelas peculiaridades do caso concreto às quais alude o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, prestam-se plenamente a denotar o desiderato mercantil das drogas ilícitas que o acusado guardava e tinha em depósito no interior da sua residência e, portanto, são aptos a respaldar a prolação do édito condenatório.

4.

A existência de outro procedimento penal em curso contra o mesmo agente, voltado a apurar delito da mesma espécie, assomada à apreensão de petrecho comumente associado ao comércio malsão e à própria forma de acondicionamento das drogas confiscadas, e, ainda, aos depoimentos dando conta de que o apelante praticava o narcotráfico havia algum tempo, constituem indicativos válidos de que se dedica a atividades criminosas e obstam a aplicação do tráfico privilegiado.

5.
Recurso de apelação conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas pela defesa, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 2239-06.2019.811.0009 – código 119324, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 85382488, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a nulidade das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
, alegando que a diligência de busca na sua residência se aperfeiçoou à revelia de fundadas razões quanto à ocorrência de crime no local, portanto, em manifesto
contexto de invasão domiciliar
, ao que agrega o argumento de que seria inválido eventual consentimento dado aos policiais pelo filho adolescente do réu; arguindo ainda a
tese de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da paridade de armas
, haja vista que foi oportunizada a manifestação do Ministério Público após a apresentação da defesa prévia.

No mérito
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no art. 386, inc. V ou VII, do CPP, sustentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, e,
subsidiariamente
, almeja a aplicação
in casu
da
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Em contrarrazões vistas no ID 86262958, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 87354450, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
o ingresso e a busca da Polícia Civil em sua residência configuraram verdadeira invasão de domicílio
, visto que a diligência não decorreu de ordem judicial e, ao revés, foi
ensejada por mera denúncia anônima, desacompanhada de prévias investigações voltadas a confirmar a sua veracidade
, o que acarretaria
nulidade
insanável, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5.º, inc. XI, da CF; ao que agrega ainda os argumentos de que
não restou comprovado o consentimento de entrada dado pelo filho do apelante aos policiais
e de que, mesmo que comprovado estivesse,
por se tratar de um adolescente, o anuente seria incapaz de praticar tal “negócio jurídico”
.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa, entendo que a
preliminar não comporta acolhida
.

Isto porque, embora o filho do réu,
A. R. T. R.
, tenha sustentado em juízo que não autorizou previamente o ingresso dos agentes de segurança pública na residência e que apenas na Delegacia veio a ser ameaçado para assinar o termo de autorização, ou seja, posteriormente às buscas, certo é que
o consentimento do morador foi devidamente documentado pela guarnição policial
, a qual reduziu a termo a referida autorização de entrada e busca domiciliar
, importando salientar que
consta do referido termo justamente a assinatura do adolescente em questão
(ID 84099478 - Pág. 22).

Ademais, o termo de depoimento prestado pelo menor
A. R. T. R.
na Delegacia revela que,
ao ser ouvido pela autoridade policial, ele se fazia acompanhar por advogada constituída
(ID 84099477 - Pág. 36), o que, a meu ver,
mitiga o argumento de que teria sido forçado ou ameaçado a assinar, somente naquele local e posteriormente à busca domiciliar, o termo de consentimento
; ao passo que o exame de exame de corpo de delito realizado na data seguinte à diligência policial é expresso em atestar a
ausência de lesões no menor
(ID 84099478 - Pág. 2), o que
elide a possibilidade de que este tenha sido fisicamente coagido a firmar o documento
.

Não bastasse, ao serem ouvidos
em juízo
, na condição de testemunhas compromissadas, os investigadores da Polícia Civil responsáveis pela diligência foram uníssonos em esclarecer que
a entrada e a busca na vivenda do réu foram precedidas por autorização de um dos moradores do imóvel
, especificamente o filho do acusado.

Nesse sentido, a testemunha
Fernando de Freitas Consone
revelou perante o MM. Magistrado
a quo
que, ao se deslocar até a residência do apelante e constatar a movimentação na propriedade,
“a equipe chegou lá (...)
pediu autorização para entrar na residência
, e aí, na vistoria, acabou achando algumas drogas lá”
.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 84099475) – Destaquei.

No mesmo diapasão, a testemunha
Luis Carlos Félix Viana
elucidou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, na data do flagrante, dirigiu-se em uma viatura juntamente com a autoridade policial até a casa do réu e,
ao chegaram no local, constatou que nem o pai nem a mãe se encontravam na residência
, sendo que, desta feita,
o Delegado solicitou a autorização para ingressar no imóvel, a qual foi franqueada pelo morador presente e, somente então, realizou-se a busca
.

Assim sendo, entendo que
a autorização espontânea e voluntária de ingresso em residência dada pelo morador à guarnição policial se encontra satisfatoriamente delineada nos autos
,
desmerecendo prosperar a tese recursal de falta de provas quanto ao consentimento válido
.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considere a impossibilidade de o filho do réu anuir com o ingresso policial no domicílio, haja vista a sua condição de adolescente e, portanto, a sua alegada incapacidade para a prática de “negócios jurídicos” no âmbito da vida civil, tal qual sugere a i. defesa, ainda assim, a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, ante a presença de
fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificam a intrusão não consentida dos agentes estatais na propriedade e tornam prescindível a ordem judicial.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ademais, não se ignora que, a respeito da matéria, vem se consolidando no e. Superior Tribunal de Justiça o posicionamento segundo o qual,
a mera existência de denúncia anônima
,
desacompanhada de investigações prévias, campanas ou monitoramentos voltados a confirmar a probabilidade de procedência da notícia repassada
,
por si só, não basta para constituir as fundadas razões que condicionam a legalidade do ingresso desautorizado em domicílio
.

Nesse sentido:

“1. (...).
2. Na hipótese, verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado apenas em denúncia anônima, sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão do domicílio
de Pedro Victor de Faria Nunes
e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato
, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido (...)”
. (HC 662.388/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, os elementos informativos angariados ao inquérito policial e a prova oral colhida no curso da fase instrutória demonstram que
a Polícia Civil, de fato, recebeu denúncias anônimas dando conta da mercancia ilícita praticada pelo recorrente em sua residência
, porém, em que pese a
arguição defensiva de que não houve investigações policiais voltadas a apurar a veracidade de tais notícias
, o
Relatório Investigativo
acostado no ID 84099478 - Pág. 21 atesta que
as apurações tiveram início, no mínimo, em 11/06/2019, ou seja, mais de 02 (duas) semanas antes da busca domiciliar e da prisão em flagrante do increpado
, ocorridas em
26/06/2019
.

Outrossim, o referido documento evidencia que
o recebimento das denúncias anônimas foi sucedido por diligências consistentes em deslocamentos até a vivenda do apelante
,
por meio das quais se verificou a movimentação de possíveis usuários de drogas ilícitas entrando e saindo do local
, bem assim se identificou o implicado, até então apontado apenas pelas alcunhas de
“Zóio”
e
“Galo Cego”
, como se tratando do ora apelante
ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO
,
o qual já havia sido preso em decorrência do narcotráfico anteriormente naquela mesma comarca
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do Relatório Investigativo em questão,
in verbis
:

“Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia Ruy Guilherme Peral da Silva, venho por meio deste relatar
que pessoas que não quiseram se identificar por medo de represálias informaram que há muito tempo funciona uma ‘boca de fumo’ na casa do vulgo ‘ZOIO’ ou ‘GALO CEGO’
. (...).
Informaram que a venda de drogas consiste na ida dos usuários até a residência
bem como o menor ADRIANO faz a entrega das drogas. (...).
Que, após diligenciar nas proximidades da referida residência em algumas ocasiões, foi verificada a movimentação de possíveis usuários de drogas entrando e saindo
. (...). QUE o
vulgo ‘ZOIO’ ou ‘GALO CEGO’ se trata da pessoa de nome de ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO, o qual já foi preso por tráfico ilícito de drogas em Colíder-MT
. (...). Colíder-MT,
11 de junho de 2019
”.
(ID 84099478 - Pág. 21) – Destaquei.

Tal elemento informativo constante do inquérito, assim como a existência de diligências que sucederam as denúncias apócrifas e antecederam a busca domiciliar e a prisão em flagrante, são corroborados ainda por meio dos
depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na etapa inquisitiva
.

A propósito, a testemunha
Fernando de Freitas Consone
narrou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
dias antes do flagrante
, a Polícia Civil recebeu denúncias de que vinha sendo praticado o tráfico de drogas na residência do apelante, razão pela qual
a autoridade policial determinou fosse feito o acompanhamento do sítio noticiado, sendo que, somente após se deslocar até a casa do acusado e constatar atípica movimentação no local, é que foi empreendida a diligência de busca e apreensão
.

Outrossim, ao ser indagado pelo Ministério Público neste sentido, o testemunhante respondeu que, entre a elaboração do Relatório Investigativo por ele lavrado no dia
11/06/2019
e a prisão em flagrante levada a efeito em
26/06/2019
,
chegou a fazer o acompanhamento da residência do réu em cerca de 04 (quatro) ou 05 (cinco) ocasiões, no curso de uma semana, geralmente no período da tarde
, o que fazia sempre que tinha oportunidade de se dirigir até as proximidades daquele local durante as suas outras diligências.

Nestes acompanhamentos, prosseguiu narrando o depoente, pôde-se observar que diversas pessoas chegavam a pé, de bicicleta e de moto no local
e,
às vezes, eram recebidas no próprio portão, outras vezes entravam na propriedade, sendo que, quando entravam, já saíam logo depois e rapidamente
, ao que agregou ainda a informação de que, embora não reconhecesse pessoalmente nenhum dos indivíduos como usuários de drogas,
o tempo de permanência e a grande diversidade de pessoas que ali compareciam não eram condizentes com meras visitas casuais e socialmente prosaicas
.

Por fim, a testemunha
Fernando de Freitas Consone
esclareceu, perante a autoridade judiciária, que as denúncias anônimas não provieram de telefonemas não identificados, mas
partiram de indivíduo que se dirigiu pessoalmente, algumas
semanas antes do flagrante
, até a Delegacia de Polícia pedindo providências, mas que não quis se identificar por medo de represálias
, descrevendo o declarante que, nas suas palavras,
“teve uma pessoa que foi na Delegacia, uma pessoa que foi na Delegacia e pedindo providência da Polícia:
‘olha, tá acontecendo isso, né, e a gente trouxe aqui para vocês para ver o que vocês podem fazer’
. Não quis se identificar. Não quis se identificar.
E aí, a gente começou a fazer monitoramento daí
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 84099475) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
em audiência instrutória
, a testemunha
Luis Carlos Félix Viana
, conquanto não tenha participado das diligências que precederam a prisão em flagrante do réu, mas tão somente da busca domiciliar e do flagrante propriamente ditos, foi capaz de confirmar que, segundo o seu conhecimento,
a equipe de policiais chefiada por seu colega Fernando vinha fazendo campanas e monitoramento do local
.

Nas palavras do depoente,
“há dias, já tinham recebido denúncias, né, e o pessoal, a equipe, né, o chefe de equipe Fernando mais alguns policiais estavam fazendo campanas, investigações (...) desse local”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 84099475) – Negritei.

Como se vê, os investigadores da Polícia Civil demonstraram satisfatoriamente
a existência de fundadas razões, obtidas mediante diligências prévias, que justificaram o ingresso no domicílio do suspeito, ainda que eventualmente desautorizado
.

Neste ponto, consigno não ignorar que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Aqui, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos
princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente
.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012),
exatamente como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, como dito,
após receberem denúncia anônima
revestida de detalhamentos
, implicando o apelante no narcotráfico,
os policiais civis se dirigiram por várias ocasiões até o local noticiado
, onde
realizaram investigações e monitoramento pelo curso de dias a fim de confirmar a probabilidade de procedência da informação
, ínterim durante o qual
constataram a assiduidade com que pessoas
diversas
frequentavam a residência do réu e a brevidade com que ali permaneciam
, o que
afastou a conclusão de que se tratava de meras visitas casuais
, tudo isso sem contar que,
por ocasião das buscas, chegou ao imóvel de um indivíduo que confirmou ser usuário de entorpecentes e revelou costumava comprar drogas naquela propriedade
, conforme relataram
em juízo
os investigadores ouvidos.

Por fim, pontuo que esta C. Terceira Câmara Criminal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a arguição de ilegalidade da busca domiciliar e das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante
ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO
, ao analisar o
Habeas Corpus
n.º 1011485-36.2019.8.11.0000
, o qual foi
unanimemente
denegado
por este órgão fracionário
,
que concluiu pela inocorrência de ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio
(cópia do acórdão no ID 84099481 - Pág. 6/10).

Em suma, diante das provas atestando a autorização dada por um dos moradores para o ingresso policial no imóvel, bem assim indicando as fundadas razões expostas pelos agentes de segurança pública para justificar a suspeita de flagrante delito no interior da residência, com a posterior confirmação da situação de flagrância permanente,
deve ser
afastada
a tese de invasão domiciliar
e
refutado
o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas
obtidas durante a diligência de busca residencial.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DE ARMAS, ANTE A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, ainda,
a
preliminar
de nulidade processual decorrente da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas
, na medida em que, uma vez apresentada a defesa prévia por parte do réu, o d. Juízo
a quo
oportunizou nova manifestação ao Ministério Público.

Por outro lado, entendo que esta tese
preliminar
tampouco deve ser acolhida
.

Isto porque, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, diferentemente do pronunciamento da acusação após as
alegações finais
da defesa, a manifestação ministerial após à defesa
preliminar

não enseja nulidade ou afronta o princípio do contraditório, pelo contrário, concretiza-o
, especialmente se, na sua resposta à imputação, o acusado argui preliminares que poderão impedir o prosseguimento da ação penal.

Não foi outra a conclusão obtida, de forma unânime, pela C. Primeira Turma do Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 105.739/RJ
, ementado nos seguintes termos:

“DEFESA PRÉVIA – ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO. Quando a inversão implica nulidade absoluta,
descabe transportar para a fase prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal a ordem alusiva às alegações finais
.
Apresentada defesa prévia em que são articuladas, até mesmo, preliminares, é cabível a audição do Estado-acusador, para haver definição quanto à sequência, ou não, da ação penal
”.
(STF - HC: 105739 RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-041 DIVULG 27-02-2012 PUBLIC 28-02-2012) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no e. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEMILLA.
(1) PRELIMINARES. ABERTURA DE VISTA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF.
(2) RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Parquet, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório
. 2. Recurso a que se nega provimento”.
(RHC 55.036/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015) – Grifei.

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DENÚNCIA.
PRELIMINARES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TRÉPLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
2. O direito ao órgão acusador de réplica às respostas dos denunciados deve ser assegurado, especialmente quando suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir o prosseguimento da ação penal. Desse modo, estar-se-á prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na instrução do processo
.
3. ‘Segundo a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Parquet, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório.
’ (RHC 55.036/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/2/2015).
3. (...)." 5. Recurso desprovido.”
(RHC 46.443/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) – Destaquei.

In casu
, tem-se que, após ser notificado (ID 84099481 - Pág. 31), o ora apelante, por meio de advogada constituída, apresentou defesa prévia, no bojo da qual, além de requerer a absolvição por falta de provas e a incidência da causa de diminuição de pena, pugnou pela
concessão da liberdade provisória

e
arguiu ainda a ilicitude do flagrante, ante a suposta ilegalidade do ingresso dos investigadores da Polícia Civil na residência do réu
(ID 84099482

- Pág. 1/13).

Assim, considerando que as questões suscitadas pela defesa desdobravam do mérito da causa e poderiam inclusive inviabilizar o prosseguimento do processo no caso de acolhimento,
inexiste nulidade
decorrente de o MM. Magistrado
a quo
determinar, nas suas palavras,
“vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias,
quanto às preliminares suscitadas e ao relaxamento da prisão preventiva do réu
”
(ID 84099482 - Pág. 14),
tampouco configurando eiva processual
a posterior manifestação do órgão acusador, opinando pelo não acolhimento das preliminares defensivas e pelo regular prosseguimento do feito (ID 84099482 - Pág. 16/20).

Ademais, como é cediço,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
, sendo de se frisar que,
ao contrário
do que sugerem as razões recursais, o prejuízo decorrente da réplica ministerial não é presumido ou
ipso facto
, uma vez que a atual jurisprudência do e. STJ orienta que,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas também dependerá
da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

In casu
, é certo que
a defesa foi a última a se manifestar nos autos antes da prolação da sentença, por ocasião das alegações finais
,
seja no que refere às questões preliminares, seja no que toca à matéria meritória
, de modo que
inexiste qualquer prejuízo
na manifestação ministerial posterior à apresentação de defesa prévia em que se arguiu questão preliminar,
não bastando, para a configuração do prejuízo ao qual alude o art. 563 do CPP, o simples fato de o d. juízo
a quo
, com arrimo no princípio da persuasão racional, ter deixado de acolher, motivadamente, as questões suscitadas na defesa prévia
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, no dia 26/06/2019, por volta das 11h00min, na residência particular situada na Rua Tapajós, n.º 518, bairro Bom Jesus, na Comarca de Colíder/MT, o apelante
ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO
, consciente do caráter ilícito de sua conduta, envolvendo o seu filho adolescente
A. R. T. R.
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava e tinha em depósito drogas ilícitas, consistentes em
(i)
uma porção de maconha;
(ii)
uma porção de cocaína; e
(iii)
sete porções de pasta-base de cocaína; além de outra porção amarelada, enrolada em uma meia preta, aparentando se tratar de pasta-base de cocaína e maconha.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, investigadores da Polícia Civil, visando apurar denúncias que implicavam a vivenda do réu como ponto de comercialização de entorpecentes proscritos, aliadas que estavam à prévia constatação de movimentações contínuas de pessoas estranhas no local, deslocaram-se até aquele domicílio, onde, lá chegando, tiveram sua entrada franqueada pelo filho adolescente do recorrente, o qual informou os agentes de segurança pública que os pais não se encontravam na residência.

Segundo a peça ministerial, durante a busca domiciliar, foram localizados na sala e na cozinha 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 07 (sete) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de outra porção, envolta em uma meia, aparentando se tratar de pasta-base de cocaína e de maconha, sendo que, por ocasião da diligência, aportou no imóvel um indivíduo de nome
Eronildes Aparecido Gomes
, o qual, ao ser indagado sobre o desiderato de sua chegada, respondeu que havia se dirigido ao local no intuito de comprar drogas.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência parcial da denúncia
, com a
condenação
do recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 84099477 - Pág. 14/17); do termo de exibição e apreensão (ID

84099477 - Pág. 20); da cópia do caderno contendo anotações (ID 84099478 - Pág. 13/15); dos laudos de constatação provisório e definitivo, atestando que parte do material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, isto é, de substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 84099478 - Pág. 16/18 e ID 84099484 - Pág. 30/31); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, esclareça-se que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito

ou
guarde

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso justamente enquanto
tinha em depósito
e
guardava

entorpecentes de natureza ilícita em sua residência.

Ademais, em que pese o apelante sustente que sequer detinha ciência ou consciência quanto à existência das substâncias no seu domicílio, é certo que a sua responsabilidade criminal pelo narcotráfico, assim como a situação de flagrância e
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram comprovados
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis que oficiaram nas diligências.

Com efeito, a testemunha
Fernando de Freitas Consone
aduziu em audiência instrutória que,
durante as buscas na residência do apelante, foram localizadas drogas ilícitas, especificamente
pasta-base de cocaína e maconha
, detalhando o testemunhante também que os entorpecentes se encontravam
acondicionados em várias porções pequenas
.

Outrossim, o declarante narrou que,
por ocasião da diligência,
aportou no imóvel um usuário de entorpecentes
, o qual estava sob o efeito de álcool e
admitiu à guarnição que costumava comprar drogas com o apelante, vulgo “Zóio”, naquele domicílio havia aproximadamente 04 (quatro) anos
.

Sobre a forma de acondicionamento que as substâncias foram encontradas, a testemunha descreveu que, de acordo com a sua experiência profissional,
este tipo de embalagem, em pequenas porções individualizadas, leva a concluir aquele material se destinava à comercialização
, mesmo porque, segundo arrematou o depoente, meros
usuários não costumam fracionar as drogas que pretendem consumir
.

O
declarante asseverou que foi o responsável por localizar a substância análoga à maconha
, em um dos cômodos do imóvel, ao passo que o seu colega de diligência se incumbiu de achar as outras drogas,
bem como elucidou que a
maconha por ele encontrada estava à vista na residência
.

Na mesma toada, o policial civil
Luis Carlos Félix Viana
narrou, perante a autoridade judiciária, que participou da busca e apreensão domiciliar que posteriormente culminou na prisão em flagrante do recorrente, pormenorizando que ele próprio
foi o responsável por diligenciar na cozinha do imóvel, onde logrou encontrar porções de maconha e de pasta-base de cocaína dentro dos armários, panela e pratos
, as quais, segundo a testemunha
encontravam-se acondicionadas em pequenas “trouxinhas” plásticas
.

O testemunhante aduziu que a
forma de acondicionamento das drogas
elidiu
a conclusão de que se destinavam ao mero consumo próprio dos moradores do imóvel
e acrescentou que o ora
apelante sempre foi alvo de diversas denúncias anônimas implicando-o no comércio malsão
, tendo revelado ainda que, durante a diligência no domicílio do réu, chegou
ao local um indivíduo aparentemente alcoolizado
, o qual, ao ser indagado sobre a finalidade de sua chegada,
respondeu que iria comprar drogas com o recorrente, o que já fazia havia algum tempo
.

Por fim, o depoente esclareceu que, não obstante as drogas por ele localizadas estivessem relativamente ocultas, por outro lado,
havia outras drogas à vista no interior da propriedade
.

Importa consignar que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo do laudo pericial e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

In casu
, os depoimentos prestados pelos agentes estatais se coadunam perfeitamente com as declarações prestadas na fase
extrajudicial
por
Eronildes Aparecido Gomes
, o qual declarou ao Delegado que
“foi até a residência da pessoa de ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO vulgo ZOIO (...) para comprar drogas
; QUE,
compra pasta base de cocaína de ZÓIO há aproximadamente 04 (quatro) anos
; QUE,
paga R$ 20,00 (vinte reais) por cada porção de pasta base de cocaína
;
QUE neste mês de junho/2019, já comprou drogas várias vezes com o vulgo ‘ZOIO’
(...)”
. (ID 84099477 - Pág. 25/27) – Destaquei.

A propósito, friso não descurar que a pessoa de
Eronildes Aparecido Gomes
retificou a sua versão dos fatos em juízo
, passando a isentar o apelante de envolvimento na prática delitiva, todavia,
havendo nos autos provas produzidas na etapa judicial capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
, assim como ocorre
in casu
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Mesmo porque, quanto à
versão judicial
do informante
Eronildes Aparecido Gomes
, embora este

sustente que
se dirigiu até a residência do apelante porque possuía quinze minutos livres enquanto esperava a filha sair do trabalho e foi até o local apenas para pegar emprestada uma caminhonete
, bem assim alegue que
teria sido pressionado na fase extrajudicial para afirmar que comprava drogas do acusado
, entendo que tal depoimento vai de encontro com as declarações das testemunhas
Fernando de Freitas Consone
e
Luis Carlos Félix Viana
, segundo os quais
Eronildes Aparecido Gomes
admitiu espontaneamente que foi ao
locus delicti
adquirir entorpecentes com o recorrente
.

Ademais, a versão judicial do informante choca-se ainda que o próprio interrogatório do acusado, o qual sustentou em audiência

que
Eronildes Aparecido Gomes
prestava serviços de pedreiro para ele e estava trabalhando em muro no imóvel – nada mencionando acerca de eventual empréstimo de automóvel.

Não bastasse, as declarações prestadas
em juízo

pelos agentes de segurança pública, além de harmoniosas entre si e corroboradas pelos elementos informativos do inquérito, coadunam-se também com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as provas dos autos, máxime o laudo de constatação definitivo (ID
84099484 - Pág. 30/31
), atestam que foram confiscados na residência do apelante
08 (oito) porções com massa total de 26,8g (vinte e seis gramas, oito decigramas) de
cocaína
e 01 (uma) porção com massa líquida de 3,1g (três gramas, um decigrama) de
maconha
, de modo que, embora não se trate de vultosa quantidade de entorpecentes, já em um primeiro momento
chama a atenção a
diversidade
de substâncias apreendidas
; não se descuidando que a
disposição
e o
acondicionamento do material
, segundo os próprios policiais ouvidos, corrobora a sua finalidade comercial, haja vista que se encontrava dividido em
09 (nove) porções individualizadas e prontas para a venda
.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas também indicam a destinação mercantil destas
, pois, a prova oral constante dos autos aponta que o apelante
foi alvo de denúncias anônimas implicando-o no comércio malsão
, ao passo que o monitoramento realizado pelos agentes estatais revelou o
intenso fluxo de pessoas diversas no local, as quais ali permaneciam brevemente e logo se evadiam
.

Ademais, consta dos autos que, no
locus delicti
, foi apreendido
caderno contendo anotações manuscritas discriminando preços e datas
(ID 84099478 - Pág. 13/15); sendo de se pontuar, ainda
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
, que
as condições pessoais do apelante
não laboram em seu favor, uma vez que a Folha de Antecedentes acostada no ID

84099480 - Pág. 10 demonstra que
ele já responde a outro procedimento penal em curso, voltado a apurar delito da mesma espécie
(IP n.º 617-86.2019.811.0009 – código 116682).

Quanto à
versão apresentada pelo acusado
, este negou a autoria em ambas as etapas processuais e,
em juízo
, sustentou que não se trata de traficante, tampouco de usuário de drogas ilícitas, e que
sequer detinha ciência e consciência sobre a existência das substâncias em seu domicílio
. Contudo, em que pese a natureza híbrida do interrogatório, entendo que
a negativa de autoria carece sobremaneira de verossimilhança
, na medida em que os policiais responsáveis pela localização dos entorpecentes, ouvidos no curso da instrução criminal, esclareceram que
o material ilícito foi localizado em áreas comuns da vivenda, sendo que algumas das porções encontravam-se inclusive à vista
de quem adentrasse no imóvel.

Demais disso, embora o filho do apelante
A. R. T. R.
tente eximir o seu genitor da prática delitiva e alegue, em audiência instrutória,
ter sido o próprio adolescente o responsável por armazenar as drogas no domicílio
, o que teria feito na véspera da prisão em flagrante,
a pedido de um desconhecido, que viu pela primeira vez naquela data
e que se identificou apenas com o apelido de
“Cabeça”
,

em troca do que
receberia a contraprestação de R$ 100,00 (cem reais)
, entendo que
o álibi se apresenta deveras
insubsistente
.

Isto porque, o menor
L. S. da S.
, igualmente presente no
locus delicti
por ocasião da busca domiciliar, aduziu ao d. juízo
a quo
que as drogas
teriam sido implantadas no imóvel pelos agentes de segurança pública, a fim de prejudicar o apelante
.

Tais
contradições e inconsistências
, a meu ver, revelam a
intenção dos menores de simplesmente tentar isentar o recorrente de responsabilidade penal
e
elidem sobremaneira a credibilidade de seus relatos
.

Com tais considerações, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório
.

2.

Da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006:

Por fim, o apelante postula a aplicação da
causa especial de diminuição da pena insculpida no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação da minorante
.

Isto porque, verte da
Folha de Antecedentes acostada no ID

84099480 - Pág. 10 que
o apelante já responde a outro procedimento penal em curso, voltado a apurar delito da mesma espécie
, especificamente o inquérito policial n.º 617-86.2019.811.0009 – código 116682, em trâmite perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

Como se sabe, firmou-se no e.
TJMT
, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 52
da Jurisprudência Uniformizada da
C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

o posicionamento segundo o qual
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado

(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, DJE nº 10257, de 16/05/2018).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do e. STJ:

“2.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base
(Súmula n. 444 do STJ),
podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) – Destaquei.

A propósito, atento aos judiciosos argumentos consignados nas razões recursais, ainda que se considere que a existência de outro procedimento penal em curso, isoladamente considerada, não bastaria para atestar a dedicação do réu a atividades criminosas, é certo que, na hipótese,
as demais peculiaridades do caso concreto prestam-se plenamente a corroborar o não preenchimento do requisito da minorante de pena
.

A uma
, porque, além das substâncias ilícitas, foi encontrado na residência do recorrente
caderno contendo anotações manuscritas com preços e datas
(
ID 84099478 - Pág. 13/15), não se descurando também da
forma de acondicionamento dos entorpecentes, isto é, fracionada em diversas porções
, consoante relataram os policiais ouvidos na qualidade de testemunhas compromissadas.

Deveras, de inteira pertinência a transcrição do
Enunciado Orientativo n.º 30

da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Grifei.

A duas
, porque, de acordo com o depoimento judicial da testemunha
Luis Carlos Félix Viana
, o apelante
já vinha sendo alvo de denúncias anônimas implicando-o no comércio malsão havia algum tempo
, ao passo que a testemunha
Fernando de Freitas Consone
narrou perante o MM. Magistrado
a quo
que,
em entrevista informal com usuário, ainda no
locus delicti
, este admitiu que comprava drogas ilícitas do o recorrente fazia anos
.

Sobre o tema, colho o precedente do e. STJ em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
, especificamente porque
o condenado já vinha
traficando havia algum tempo
:

“2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos, a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,
anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 427522 PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018) – Destaquei.

Tais elementos concretos, assomados ao
procedimento criminal já em trâmite contra o apelante, por crime da mesma espécie
, leva à conclusão de que se dedica a atividades criminosas e de que, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do

recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO
, a fim de
REJEITAR

AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 2239-06.2019.811.0009 – código 119324.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021